Tribunal: TJMT
Processo: 0004455-56.2013.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004455-56.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONY SOUZA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BALBINO PINTO RIBEIRO - CPF: 388.242.481-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - MINISTERIO PUBLICO

APELADO: - RONY SOUZA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE ––
MUTATIO LIBELLI
VEDADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo modificados os fatos e a tipificação pelo juízo primevo em tempo e modo determinado no art. 384 do CPP, não pode o segundo grau de jurisdição modificar a exordial acusatória, sob pena de ferir o princípio do contraditório, ampla defesa, correlação e suprimir instância julgadora competente para a análise do pleito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MINISTERIO PUBLICO

APELADO: - RONY SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.

4455-56.2013.811.0006 - Cód. 156753, da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
absolveu
o acusado RONY SOUZA DA SILVA da prática do delito contido no art. 157, §2, II do Código Penal.

Inconformado, o
recorrente pugna pela condenação do apelante
, não pelo delito de roubo e sim
pelo delito de furto simples
, já que nos autos consta a confissão do apelado em relação à prática deste último delito (Id. 103846267, p. - 149).

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo
desprovimento
do recurso do apelante (Id. Id. 103846267, p. - 157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª Rosana Marra, manifesta-se pelo
provimento
do recurso
(Id. 114993965).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - MINISTERIO PUBLICO

APELADO: - RONY SOUZA DA SILVA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca dos fatos, o recorrido
foi denunciado pelos seguintes fatos,

verbis
:

“no dia 07 de novembro de 2012, às 05h0Omin, na Avenida São Luiz, Bairro São Luiz, Próximo ao Posto Carretão, na cidade e comarca de Cáceres-MT, o acusado RONY SOUZA DA SILVA, agindo
em concurso
e unidade de desígnios
com outra agente
não identificada nos autos,
mediante grave ameaça e violência
,
subtraíram
, para proveito de ambos,
coisa alheia móvel
, consistente em
uma pochete, contendo 'R$ 50,00
(cinquenta reais), pertencentes à vítima Balbino Pinto Ribeiro.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas,
o acusado abordou a vítima com um golpe do tipo "gravata", ao passo em que a sua comparsa subtraiu a pochete,
contendo a quantia supramencionada. Ato contínuo, o acusado
RONY desferiu um chute na vítima
e evadiram-se do Local. Consta, ainda, que
a vítima reconheceu o acusado
RONY, na delegacia
, como um dos autores do roubo praticado
em seu desfavor”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, absolvido por entender o magistrado que as provas contidas nos autos não eram suficientes para ilidir as dúvidas existentes quanto à autoria delitiva, já que estava contraditório nos autos como se desenvolveram os atos executórios.

Por discordar da sentença absolutória o Ministério Público ingressou com o presente recurso para que seja o réu condenado pelo delito de furto simples.

Não merece acolhimento o recurso ministerial.

E, justifico a par da situação fática e fundamento a seguir externados.

A denúncia realizada em desfavor do apelante narra dinâmica factual do delito de roubo, ou seja, afirma que o recorrido em concurso de agente, mediante violência e grave ameaça subtraiu coisa alheia móvel (pochete com R$ 50,00), acrescentando que para assegurar a posse da
res furtiva
o réu teria desferido chutes na vítima.

O delito ocorrera no ano de 2012, e, tão somente, no ano de 2018 a denúncia fora ofertada, transcorrendo aproximadamente 06 (seis) anos dos fatos ocorridos.

Tendo transcorrido tanto tempo dos fatos,
a vítima ao ser ouvida em juízo afirmou que não mais se lembrava a respeitos do ocorrido naquela data, e não se lembrava sequer que tinha sido roubado
. (id. 103846279)

Por sua vez, o recorrido em juízo disse que naquela data teria furtado a pochete da vítima e utilizou a quantia em dinheiro para comprar entorpecente, negando que tenha agido com violência ou grave ameaça contra a vítima.

O art. 384 do CPP, determina que:

“Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação,
o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias
, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.”.

No caso dos autos, após a audiência de instrução e julgamento diante da nova dinâmica dos fatos narrados pelo acusado em seu interrogatório, a acusação deixou transcorrer
in albis
o prazo que determina o art. 384 do CPP e
não apresentou aditamento à denúncia
.

De forma equivocada, utilizou-se dos memoriais para provocar o juízo quanto à modificação dos fatos e pugnou pela condenação do réu por infringir tipificação diversa (crime de furto) da descrita na denúncia (crime de roubo).

Reconhecendo a acusação que os fatos narrados na denúncia não se correlacionam com as provas judiciais colhidas, nítido a necessidade da modificação da denúncia, o que não pode ser feito por esta e. Corte de Justiça.

Sendo o réu absolvido do delito de roubo não há como modificar o julgado já que não há provas nos autos que tenha o réu agido com violência ou grave ameaça no intuito de subtrair bens da vítima.

E, reconhecer a capitulação diversa fere o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória.

Acrescento por derradeiro, que é vedado ao Segundo Grau de Jurisdição a realização do
mutatio

libelli,
nesse sentido decide o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO LEI N. 201/1967. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
. (...) (HC n. 321.154/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017).

4. Neste caso, não houve simples modificação da capitulação jurídica atribuída aos fatos, o que ensejaria mera emendatio libelli, possível de ser feita tanto pelo juiz quanto pelo Tribunal. Ao contrário, constatou-se que a condenação indicou fatos não descritos na denúncia, traduzindo verdadeira mutatio libelli. 5. Portanto, a inexistência de descrição, na denúncia, de fatos que pudessem dar suporte à conclusão do magistrado de primeiro grau a respeito da tipificação, caberia ao Tribunal reconhecer a violação ao princípio da correlação e, diante da inviabilidade de mutatio libelli em segundo grau, por força do enunciado n. 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, restaria ao Tribunal a quo absolver o réu.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001616-06.2007.8.26.0312. (HC 534.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)”.

Assim,
não sendo modificados os fatos e a tipificação pelo juízo primevo, não pode o segundo grau modificar a exordial acusatória sob pena de ferir o contraditório, ampla defesa e suprimir instância julgadora.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,

mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022